Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ASSIS CAIRES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, ao concluir a primeira fase do procedimento de exigir contas, determinou ao agravante e ao corréu, FLAVIO DE ASSIS CAIRES, na qualidade de sócios administradores, a prestarem contas ao ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ASSIS CAIRES, da administração da sociedade empresária HERCOLES MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-ME. O agravante sustentou a impossibilidade de cumprir com a obrigação, porquanto não teria acesso às contas bancárias da empresa, aos livros caixas ou documentos similares, uma vez que “não praticava atos de gerência” e “não fazia parte da dita empresa, apenas estava no contrato social”. Aduziu que “toda a empresa era de total responsabilidade do sócio gerente ostensivo Flavio de Assis Caires, não havendo qualquer interferência do ora agravante seja de ordem financeira ou mesmo administrativa”. E que, inclusive, requereu a prestação de contas aos sócios, mediante notificação, fato que comprovaria que não atuava na empresa e de que não possuía interesse em permanecer no quadro societário. Desse modo, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, “que o abstenha de prestar contas da sociedade empresária HERCOLES MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-ME (MUNDIAL ELEVADORES), uma vez que não integrava, nem mesmo possuía qualquer gerencia ou administração”. Preparo regular sob ID 16220053 e 16220057 É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que encerrou a primeira fase do procedimento de exigir contas e reconheceu a obrigação do agravante em prestá-las, ipsis litteris: “[...] De início, consigno que o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas constitui-se decisão interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito. Procedo ao julgamento parcial de mérito conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Como se sabe, a primeira fase da ação de prestação de contas consiste unicamente na apreciação da responsabilidade do réu em prestar ou não as contas exigidas pela parte autora na inicial, deixando-se para a segunda fase a apreciação de validade ou não das contas apresentadas. No presente caso, o dever de o réu prestar contas, decorre, diretamente, do disposto no art. 1.020 do Código Civil, segundo o qual, “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.” Verifica-se que, in casu, os três sócios que compunham o quadro societário, dentre eles o sócio falecido, eram sócios administradores, como decorre da cláusula 5a da 2 a Alteração Contratual (id 43276048 - Pág. 1). Logo, subsiste o dever de prestar contas aos demais sócios administradores. Necessário, contudo, estabelecer o marco final do dever de prestação de contas, tendo em conta o caso concreto em que, além da previsão específica para o caso de morte de sócio, foi celebrado acordo entre os sócios remanescentes e o herdeiro do sócio falecido. Em caso de falecimento, estipula o contrato social, na cláusula 9a: “Em caso de retirada, falecimento, interdição ou inabilitação de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá e continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes preceder-se-á a um balanço geral extraordinário na sociedade, dentro do prazo de 30 dias da data do evento, cujos haveres apurados serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado aos herdeiros legais do sócio falecido, da seguinte forma : 30% (trinta por cento) na data do encerramento do balanço e 70% (setenta por cento), dividido em 10 (dez) parcelas iguais e consecutivos, vencendo a primeira 60(sessenta) dias da data do evento.” Sobre o tema, dispõe a lei civil; Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Assim, falecendo um dos sócios administradores, e não havendo interesse na continuidade com o herdeiro, deveria ter se procedido na forma da cláusula 9a do contrato social, qual seja, balanço geral extraordinário na sociedade, dentro do prazo de 30 dias da data da morte do sócio, cujos haveres apurados serão pagos aos herdeiros legais do sócio falecido. Contudo, por instrumento particular, firmado de forma válida pelos sócios remanescentes, e pelo herdeiro devidamente representado por sua genitora, as partes acordaram a manutenção, ainda que temporária da sociedade com o herdeiro, embora sem incluí-lo no contrato social, e com ajuste do repasse dos pro -labores que caberiam ao sócio falecido (no valor mensal de R$ 3.500,00), ao seu filho, então menor, até que se conclua a lide por sentença. (cláusula primeira, do id 36534543 - Pág. 7). Não se sabe à qual sentença as partes se referiam e nem a qual processo, vez que o acordo foi entabulado dia 10.3.2015 e apresente ação foi ajuizada somente em 4.4.2016, não havendo notícia de que outra estivesse em curso. No entanto, fica claro o intuito das partes acordantes, com base no disposto na cláusula 9o do contrato social, em dar continuidade à sociedade temporariamente, tanto é que houve ajuste quanto ao pagamento do que denominaram de pro labore ao herdeiro. Não há notícia de apuração de haveres até o momento. De outro lado, não se pode pretender que a apuração de haveres fique condicionada a uma sentença cujo processo hipotético ainda sequer havia sido ajuizado na data do acordo. Por conseguinte, sem prejuízo dos demais termos do acordo, que inclusive são objeto de ação executiva própria, devem os sócios remanescente, ambos administradores, condição reafirmada por ambos no acordo referido, prestarem contas até a data em que houver, de fato a apuração de haveres. Certo é que a apuração de haveres se dará com base na prestação de contas nestes autos. Tendo em conta tudo que consta dos autos e a fim de conferir maior segurança aos cálculos, a prestação de contas deverá ocorrer a partir 25 de janeiro de 2015, dia do último balancete que consta nos autos, até a data em que proferida a presente sentença, uma vez que não se pode prorrogar indefinidamente o marco final da prestação de contas. Assim, não obstante o esforço argumentativo dos réus, estes não conseguiram infirmar os fundamentos apresentados pela autora, relativamente a obrigação destes, enquanto sócios administradores da sociedade empresária em questão. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da procedência parcial do pedido inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ASSIS CAIRES em desfavor de LEONARDO DE ASSIS CAIRES e outros, partes qualificadas nos autos, para condenar os réus, com fundamento no art. 550, § 5o, do CPC, a prestar contas à autora, da sua administração da sociedade empresária HERCOLES MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-ME (MUNDIAL ELEVADORES), inscrita no CNPJ n.o 00.663.093/0001-34, no prazo de 15 dias, relativamente ao período de 25 de janeiro de fevereiro de 2015 até 6 de março de 2020, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que esta (autora) apresentar. Sem honorários advocatícios nesta fase procedimental, tendo em conta que o ato que encerra a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas tem natureza de decisão interlocutória, sendo incabível a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual [Acórdão n.1057047, 20160110157257APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 269/272]. Preclusa, expeça-se mandado de intimação dos réus para cumprimento da obrigação imposta. Defiro realização de Bacenjud nas contas da empresa para verificar em quais instituições existem contas e o saldo atual, envio de ofício à Receita Federal e estadual a fim de verificar movimentação financeira e notas fiscais expedidas pela pessoa jurídica, no período determinado para prestação de contas. Decisão registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (ID 58571995) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O agravante alegou que não seria sócio administrador e que sequer figuraria, de fato, como sócio da empresa. Contudo, examinados os autos, não se verifica, em princípio, qualquer prova corroborasse sua afirmação. Com efeito, em se tratando de empresário e sociedade empresária, a regra é a de que o ato sujeito a registro não pode ser oposto a terceiros antes do cumprimento das formalidades exigidas, salvo se houver prova de que o terceiro o conhecia. À propósito, os artigos 1.150, 1.151, 1.154, do Código Civil, preconizam: Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. § 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos. § 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades. Outrossim, no que tange à Sociedade Limitada, o art. 1.063, caput, e parágrafos 2o e 3o, assim dispõem: Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. (...) § 2o A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência. § 3o A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. No caso, a participação do agravante no quadro societário está devidamente documentada no Contrato Social e averbado na Junta Comercial, consoante ID 43275911 - Pág. 4 (autos de origem). Registre-se que não foram apresentados elementos que indicassem que o recorrente teria cientificado o espólio ou os demais sócios de sua retirada da sociedade. Noutro giro, a Cláusula Sexta, da 2a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, atribuiu, expressamente, a administração da sociedade a todos os sócios conjuntamente (ID 43276048 - Pág. 2/autos originários). E essa condição foi reforçada pelo “Instrumento particular de acordo para pagamento mensal de pró-labore entre os sócios, a meeira e o herdeiro do falecido sócio”, em que as partes pactuaram que “a gerência comercial, financeira e administração geral da sociedade” continuaria a ser exercida “pelos sócios Leonardo de Assis Caires e Flávio de Assis Caires” (ID 36534543). Segundo o agravante, as notificações extrajudiciais para prestação de contas, expedidas em maio de 2016 (ID 36534565- ação de origem), comprovariam suas alegações de que não seria sócio administrador. Mas nesse ponto, importante ressalvar que a representante do espólio não foi notificada, conforme certificou o Tabelião do Cartório de Notas (36534565 - Pág. 19). Logo, não se poderia concluir que houve conhecimento da parte autora quanto às circunstâncias da participação do recorrente na sociedade. Portanto, a prova de eventual retirada do quadro societário ou mesmo da renúncia aos poderes de administrador não prescindiria da demonstração de que se procedeu à adequada alteração contratual seguida da respectiva averbação na Junta Comercial. Nesse aspecto, trago à colação as lições de Gladston Mamede[1]: “É um direito do administrador, sócio ou não, renunciar os poderes de administração que lhe foram conferidos, abandonando a função e seus deveres, sem precisar motivar seu ato. A administração não é um ônus de exercício obrigatório e infinito. Ademais, a administração também terminará com a morte ou interdição do administrador e com dissolução da sociedade. Em qualquer hipótese, por destituição judicial ou extrajudicial ou por renúncia à função, os efeitos jurídicos da mudança de administrador em relação a terceiros estão condicionados ao registro da alteração contratual ou à averbação do documento respectivo.” Desse modo, afastada a plausibilidade da tese recursal, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de direito empresarial/Gladston Mamede – 13.ed. – São Paulo:Atlas, 2019. Pág. 71.